Tribunal: TJBA
Processo: 8049581-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049581-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON, MARCELO OLIVEIRA ROCHA, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: GIRLAN CLAUDIO SAMPAIO PORTO e outros

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA, LUCAS SHORT FONTES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL LITIGIOSO A TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CESSIONÁRIA FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. ATUAÇÃO COMO GESTORA DO EMPREENDIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual, diante da impossibilidade de imissão do exequente na posse de imóvel em razão da alienação do bem a terceiro no curso do processo, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e condenou solidariamente o embargante e a construtora corré ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 2% do valor da causa.

2. O embargante, estruturando o recurso em seis capítulos, aponta supostas omissões e contradições consistentes em: (a) erro de subsunção jurídica quanto ao regime da cessão fiduciária de recebíveis; (b) ausência de enfrentamento de precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o mesmo empreendimento imobiliário; (c) violação aos limites objetivos da coisa julgada; (d) inadequado enquadramento no art. 7º, parágrafo único, do CDC; (e) ausência de individualização da conduta tipificada como litigância de má-fé; e (f) necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos do CC, CDC e CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Identificar se o acórdão padece de algum dos vícios que justificam o manejo dos embargos de declaração a fim de que eles sejam eliminados com ou sem alteração do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento está restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC – obscuridade, contradição, omissão ou erro material –, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por suposto error in iudicando.

5. A invocação expressa de “erro de subsunção jurídica” revela, de plano, a incompatibilidade da insurgência com as hipóteses legais de cabimento, uma vez que traduz mera discordância quanto ao conteúdo decisório, e não vício formal da decisão.

6. O acórdão embargado não confundiu a titularidade dos recebíveis com a titularidade dominial do imóvel; ao contrário, reconheceu expressamente a condição de cessionário fiduciário do embargante e, com base em exame documental específico, constatou que sua atuação concreta no empreendimento extrapolou a posição de credor fiduciário em sentido estrito, assumindo publicamente a condição de gestor e proprietário fiduciário perante os adquirentes, com negociação direta de saldo devedor, congelamento de valores e condições de quitação das unidades. A cláusula de recompra e os comunicados públicos foram valorados pelo colegiado como indicativos de mecanismos de intervenção que ultrapassam o papel de credor tradicional, circunstância que se mostrou determinante para a responsabilização pela alienação da coisa litigiosa que tornou necessária a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença.A divergência interpretativa sobre a qualificação dessa conduta deve ser veiculada em recurso apto à reforma, e não em aclaratórios.

7. Não se cogita omissão do julgador sobre precedentes que não são qualificados nos termos do art. 927 do CPC e que nem mesmo foram mencionados pela parte como fundamento no recurso já julgado. Ademais, os precedentes referidos nos embargos referem-se à legitimidade passiva em ações de conhecimento sobre atraso de obra, questão diversa da controvérsia em julgamento, que versa sobre responsabilidade em fase de cumprimento de sentença pela frustração da obrigação de fazer decorrente de alienação do imóvel litigioso no curso do processo que tornou necessária a conversão em perdas e danos.

8. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não caracteriza ampliação indevida do título executivo nem violação à coisa julgada, pois decorre da incidência do regime legal aplicável à impossibilidade superveniente de cumprimento específico da obrigação, fato imputável às executadas que alienaram o bem litigioso a terceiro no curso do processo.

9. A sanção por litigância de má-fé foi pontual e adequadamente individualizada, com expressa indicação dos dois planos autônomos de ilicitude processual: (a) a alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), consubstanciada na apresentação de versão parcial e distorcida, frontalmente contraditada pelos documentos produzidos pelo próprio embargante; e (b) a conduta temerária (art. 80, V, do CPC), consistente na omissão qualificada que permitiu a alienação do bem submetido aos seus poderes de gestão, em violação à boa-fé objetiva e à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

10.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049581-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como aembargados
GIRLAN CLAUDIO SAMPAIO PORTO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.